Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESTINAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA. RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a destinação de valores penhorados ao juízo precedente da penhora no rosto dos autos, sem ressalva quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais na destinação dos valores penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, mas não têm preferência em relação ao crédito principal da parte vencedora, por serem acessórios.
4. Inexiste concurso singular de credores entre o advogado e seu cliente, pois ambos integram a mesma relação processual.
5. A reserva de honorários depende da efetivação do crédito principal e da disponibilidade de valores não sujeitos à penhora no rosto dos autos.
6. Ausente demonstração de destaque ou depósito separado dos honorários nos autos originários, inviabiliza-se a pretensão de reserva.
7. A decisão agravada observa os princípios da legalidade e da destinação correta dos valores penhorados, não havendo reparos a serem feitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 827, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.615/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 19.08.2021.